Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-84.2019.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002090-84.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELA CARRASCO ARGENTINO - CPF: 043.245.341-52 (APELANTE), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), ALESSANDRO VELOSO DA SILVA - CPF: 054.743.731-55 (APELANTE), T. A. D. S. - CPF: 099.263.021-57 (APELANTE), SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.376.437/0001-00 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), J. R. PADILLA BUSTAMANTE & ALVES DE SOUZA LTDA - CNPJ: 07.629.325/0001-87 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), JUSTO REYNALDO PADILHA BUSTAMANTE (APELADO), MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA (APELADO), JUSTO REYNALDO PADILLA BUSTAMANTE - CPF: 042.546.097-52 (APELANTE), JUSTO REYNALDO PADILLA BUSTAMANTE - CPF: 042.546.097-52 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), J. R. PADILLA BUSTAMANTE & ALVES DE SOUZA LTDA - CNPJ: 07.629.325/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA - CPF: 018.515.528-63 (TERCEIRO INTERESSADO), T. A. D. S. - CPF: 099.263.021-57 (APELADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E 2º RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR - ERRO MÉDICO - REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁREO PREMATURO SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO ESPECÍFICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS -

1ºAPELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2ºAPELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil médica, é imprescindível a análise dos requisitos essenciais à configuração do dever de indenizar, quais sejam: a conduta culposa do agente, o dano experimentado pela vítima e o nexo causal entre o comportamento do agente e o resultado lesivo.

O conjunto probatório, em especial a prova pericial, demonstra de forma inequívoca que o parto cesariano foi realizado em idade gestacional prematura (36 semanas e 3 dias), sem justificativa técnica que respaldasse tal conduta, contrariando as diretrizes médicas vigentes, notadamente a Resolução CFM nº 2.144/2016, que orienta a realização de cesarianas eletivas somente a partir da 39ª semana de gestação.

A alegação de redução de líquido amniótico, utilizada como justificativa para a antecipação do parto, não restou comprovada por exames de imagem, conforme apontado pela perícia médica, caracterizando conduta imprudente do médico obstetra.

O termo de consentimento assinado pela paciente, embora mencionasse os riscos gerais da cesariana, não continha informação específica sobre a antecipação do parto nem sobre os riscos da prematuridade, evidenciando falha no dever de informação, elemento essencial para o consentimento livre e esclarecido.

A ausência de indicação médica formal para a antecipação do parto, aliada à inexistência de estrutura hospitalar adequada para atendimento neonatal de urgência, configura conduta culposa do médico obstetra, que expôs o recém-nascido a riscos desnecessários, culminando em desconforto respiratório e necessidade de internação em UTI Neonatal por nove dias em outra localidade.

O nosocômio responde objetivamente apenas pelos danos decorrentes de falhas relacionadas à estrutura hospitalar, aos serviços auxiliares e às instalações, não se estendendo sua responsabilidade aos atos técnicos praticados pelos profissionais médicos que atuam de forma autônoma, salvo quando comprovado vínculo de subordinação, o que não ocorreu no presente caso.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 25.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, caracterizado pelo sofrimento dos genitores diante das complicações de saúde do recém-nascido, da necessidade de deslocamento para outra cidade logo após o parto e da internação do neonato por nove dias, além da capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), à taxa de 1% ao mês, e a correção monetária, do arbitramento (Súmula 362/STJ), conforme o IPCA-E, índice que melhor reflete a recomposição do poder aquisitivo da moeda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por

DANIELA CARRASCO ARGENTINO, ALESSANDRO VELOSO DA SILVA, T. A. D. S.
e JUSTO REYNALDO PADILHA BUSTAMANTE contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico n.º
1002090-84.2019.8.11.0011
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, vejamos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do autor quanto aos pedidos contidos na peça inicial, reconhecendo a ocorrência de danos materiais e morais, devendo o requerido
Justo Reynaldo Padilha Bustamante
ser condenado ao pagamento de danos morais ao autor no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizados desde a citação; isentar a requerida
Maria Terezinha Galbiatti Silveira
de responsabilidade no presente caso; a exclusão da lide por ilegitimidade passiva da requerida
J.R. Padilla Bustamante & Alves de Souza Ltda
; e, por fim, condenar ao pagamento de dano material a Sociedade Hospitalar Quatro Marcos Ltda. no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devidamente atualizado desde a data do evento danoso.

Havendo sucumbência recíproca, condeno o autor, Justo Reynaldo Padilha Bustamante e Sociedade Hospitalar Quatro Marcos Ltda no pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 25% (vinte e cinco por cento) para os demais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do autor, tendo levado em conta o grau de complexidade da causa e o zelo dispensado pelos profissionais, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código de Processo Civil; e, em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada em favor dos réus, tendo levado em conta o grau de complexidade da causa e o zelo dispensado pelos profissionais, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Suspendo a exigibilidade dos pagamentos das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais de responsabilidade do autor, conforme artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (Id. 280589569), pugnando pela reforma parcial da sentença para: a) reconhecer a responsabilidade solidária entre o médico e o hospital; b) majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais); c) fixar os juros moratórios a partir da data do evento danoso (20/02/2019); e d) determinar que a correção monetária dos danos morais incida a partir da data do arbitramento.

Por sua vez, o requerido JUSTO REYNALDO PADILHA BUSTAMANTE também apelou (Id. 280589570), pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alegou inexistência de ato ilícito, culpa ou erro grosseiro, ausência de dano ou prejuízo concreto à saúde do recém-nascido, e falta da coexistência dos requisitos para sua responsabilização. Subsidiariamente, requereu: a) adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora, com aplicação exclusiva da taxa SELIC; e b) redução do valor da indenização por danos morais para patamar não superior a um décimo do montante fixado.

Em contrarrazões (Id. 280589576), a SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA manifestou-se pelo desprovimento do recurso dos autores, sustentando a correção da sentença quanto à ausência de responsabilidade solidária, tendo em vista que os médicos demandados na ação utilizam-se da estrutura hospitalar na qualidade de profissionais liberais, sem vínculo de subordinação.

Os autores, por sua vez, apresentaram contrarrazões ao recurso do médico requerido (Id. 280813899), arguindo, preliminarmente, a litigância de má-fé por interposição de recurso protelatório e, no mérito, defenderam a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil do apelante, bem como a adequação do valor indenizatório fixado.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 284496887), manifestou-se declinando das suas atribuições neste feito.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab initio
, cumpre-me apreciar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. Verifico que ambos os recursos foram interpostos tempestivamente, encontrando-se devidamente preparados e preenchendo os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários ao seu conhecimento.

Superada tal questão preliminar, passo à análise do mérito recursal propriamente dito, iniciando pelo recurso interposto pelo requerido JUSTO REYNALDO PADILHA BUSTAMANTE, haja vista que pleiteia a reforma integral da sentença, enquanto os autores buscam apenas sua modificação parcial.

1. Do recurso de JUSTO REYNALDO PADILHA BUSTAMANTE

O cerne da controvérsia reside em aferir se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos da responsabilidade civil médica, notadamente a conduta culposa do profissional, o dano experimentado pelos autores e o nexo causal entre o comportamento médico e o resultado lesivo.

De plano, impende consignar que, na seara médica, conforme preconiza o artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos profissionais liberais é apurada mediante verificação de culpa, adotando-se a teoria subjetiva da responsabilidade civil.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO CONTRAINDICADO. ALERGIA PREVIAMENTE INFORMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Marizane Machado Schwarz Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida em face de Brasil Sales Neto Filho e Hospital e Maternidade Santa Ângela, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

2. Alega a apelante que, durante procedimento cirúrgico, informou previamente sua alergia à dipirona, sendo, contudo, o medicamento administrado, resultando em reação adversa. Sustenta a responsabilidade objetiva do hospital e subjetiva do médico.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se a administração do medicamento contraindicado, com a prévia informação da alergia, configura falha na prestação do serviço e se tal conduta gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do profissional médico, em regra, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (art. 186 do CC/2002), enquanto as instituições hospitalares respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. (...)

5. Restou comprovado nos autos que a autora informou sua alergia à dipirona, sendo essa anotação inserida no prontuário médico. A administração do medicamento, apesar dessa contraindicação expressa, caracteriza falha na prestação do serviço hospitalar.

6. A omissão na verificação do prontuário e o erro na administração do medicamento configuram negligência, acarretando dano moral indenizável, haja vista o abalo à integridade física da paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "A administração de medicamento contraindicado, mediante prévia informação da alergia do paciente, caracteriza falha na prestação do serviço, sendo desnecessário o agravamento do estado de saúde para a caracterização do dano moral."
(N.U 1004771-21.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)
(Negrito nosso)

Nesse diapasão, para a caracterização do dever de indenizar, mister se faz a comprovação da culpa médica em uma de suas modalidades – imprudência, negligência ou imperícia –, além do dano e do nexo causal entre a conduta e o resultado.

1.2. Da conduta culposa do médico

In casu
, depreende-se do substrato fático-probatório carreado aos autos que o médico apelante realizou cesárea na primeira autora em idade gestacional de 36 semanas e 3 dias, conforme apurado pelo laudo pericial, sem que houvesse justificativa técnica para tanto.

Com efeito, a perícia médica, realizada por profissional equidistante das partes e dotada de conhecimentos técnico-científicos específicos, concluiu categoricamente que (Id. 280589512, p. 12)
"o parto foi realizado na idade gestacional prematura e, na análise técnica, não foi comprovada a indicação médica que justificasse tal ato",
bem como que (Id. 280589512, p. 12)
"a cesariana a pedido da paciente deve ser realizada a partir da 39ª semana de gestação, conforme a orientação da Resolução CFM nº 2.144/2016, vigente naquele período"
.

Ademais, quanto à alegação do apelante médico JUSTO REYNALDO PADILHA BUSTAMANTE de que teria havido redução de líquido amniótico que justificasse a antecipação do parto, a perita foi categórica ao afirmar que (Id. 280589512, p. 18) "
não há como afirmar
[a redução progressiva do índice de líquido amniótico no terceiro trimestre da gestação]
por ausência do exame de imagem confirmatório".

Mister salientar que a perícia também constatou que a Data Provável do Parto (DPP), conforme o primeiro ultrassom realizado, seria 13/03/2019 (Id. 280589512, p. 19), o que evidencia que a cesárea foi realizada cerca de três semanas antes do previsto, sem comprovação da necessidade médica para tal antecipação.

Outro aspecto relevante diz respeito ao consentimento informado da paciente. Segundo apurado pela perícia (Id. 280589512, p. 20),
"o termo de consentimento assinado pela requerente no dia 13/02/19 é referente à via de parto e suas possíveis complicações, não sendo descrito sobre alterações do líquido amniótico"
. Tal constatação revela falha no dever de informação, elemento essencial para o consentimento livre e esclarecido, especialmente quando se trata de procedimento eletivo que envolve riscos para o neonato.

Impende salientar que o apelante, em suas razões recursais, não logrou infirmar tecnicamente as conclusões periciais, limitando-se a argumentar genericamente sobre a impossibilidade de determinar com precisão absoluta a idade gestacional e a inexistência de danos permanentes à saúde do recém-nascido.

Ocorre que, ainda que haja margem de erro na determinação precisa da idade gestacional, a conduta médica deve pautar-se pelo princípio da precaução, evitando-se a realização de procedimentos eletivos que possam expor o paciente a riscos desnecessários, especialmente quando não há evidências concretas da necessidade de intervenção antecipada.

Ademais, o fato de não ter havido sequelas permanentes ao neonato não elide a responsabilidade médica pelo procedimento realizado em desconformidade com os protocolos médicos vigentes, especialmente quando a conduta expõe o paciente a riscos desnecessários.

A antecipação injustificada do parto, realizada sem respaldo em evidências médicas concretas, aliada à realização do procedimento em hospital desprovido de UTI Neonatal, revela-se conduta imprudente, mormente quando se considera que o prematuro apresentou síndrome do desconforto respiratório logo após o nascimento, necessitando de transferência emergencial para outra unidade hospitalar.

1.3. Do dano e do nexo causal

No que concerne ao dano, sua configuração é inequívoca diante das complicações de saúde apresentadas pelo recém-nascido – desconforto respiratório, necessidade de oxigenioterapia, icterícia e distúrbio de coagulação que demandou transfusão de plasma – que resultaram em internação em UTI Neonatal por nove dias, bem como pelo sofrimento dos pais em razão dessas intercorrências.

O nexo causal entre a conduta médica e os danos sofridos pelos autores também resta evidenciado, uma vez que as complicações apresentadas pelo neonato são compatíveis com a prematuridade e poderiam ter sido evitadas caso o parto tivesse sido realizado no momento adequado ou, ao menos, em ambiente hospitalar devidamente equipado para atender eventuais intercorrências.

Consoante elucidativo trecho da sentença recorrida (Id. 280589556), apurou-se que
"o cuidado e o acompanhamento adequados à gestante - deveres legais do médico - poderiam ter conduzido à resultado diverso, ou, ainda que a exposição ao risco de dano tivesse de acontecer de qualquer maneira, pelo menos demonstrariam que todas as providências possíveis na medicina foram tomadas"
.

A causalidade, nesse contexto, deve ser aferida normativamente, a partir do dever jurídico do agente de evitar o resultado danoso ou produzir resultado diverso. No caso em exame, o médico tinha o dever legal de observar os protocolos médicos pertinentes à realização de cesariana eletiva, bem como de assegurar que o procedimento fosse realizado em condições adequadas de segurança, especialmente considerando a antecipação do parto.

O descumprimento desses deveres estabelece o nexo normativo entre a conduta médica e os danos experimentados pelas vítimas, configurando a responsabilidade civil do profissional.

1.4. Dos danos morais e do
quantum
indenizatório

No que concerne ao dano moral, sua configuração é inequívoca diante da situação vivenciada pelos autores. O recém-nascido foi submetido a procedimentos invasivos e risco de sequelas; a mãe, além de ter sido submetida a procedimento cirúrgico potencialmente desnecessário, teve que enfrentar a recuperação pós-cesárea em condições adversas, deslocando-se para outra cidade logo após o parto; e o pai assistiu impotente ao sofrimento de ambos, tendo que providenciar, por meios próprios, o transporte para hospital com UTI Neonatal.

Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura abalo moral passível de compensação pecuniária.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação do dano moral, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

A alegação do apelante de que tal valor causaria sua "ruína econômica" não encontra respaldo nos autos, tratando-se de argumentação genérica desprovida de elementos concretos que demonstrem sua incapacidade financeira para arcar com a indenização fixada.

Por outro lado, o valor arbitrado também não se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa dos autores, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função reparatória e pedagógica.

1.5. Dos critérios de atualização monetária

No que tange aos critérios de atualização monetária e juros de mora, improcede o pedido de aplicação exclusiva da taxa SELIC formulado pelo apelante.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, como é o caso dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ (
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
), e a correção monetária, do arbitramento, conforme preconiza a Súmula 362 da mesma Corte ("
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
").

A aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme pretende o apelante, não encontra respaldo jurisprudencial para casos de responsabilidade civil extracontratual, sendo mais adequada a incidência separada de juros e correção monetária, conforme os parâmetros estabelecidos nas referidas súmulas.

Dessa forma, mantenho os critérios estabelecidos na sentença recorrida para atualização do valor da condenação.

2. Do Recurso dos Autores

Passo à análise do recurso interposto por DANIELA CARRASCO ARGENTINO, ALESSANDRO VELOSO DA SILVA e T.A.D.S.

2.1. Da responsabilidade solidária entre médico e hospital

Quanto ao pleito de reconhecimento da responsabilidade solidária entre o médico e o hospital, não merece provimento o recurso neste aspecto.

Como bem pontuou o juízo de origem (Id. 280589556),
"o Hospital, na condição de fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos a consumidores que guardem relação direta com a estrutura hospitalar, tais como cuidados com o paciente durante a internação, estado de conservação dos equipamentos, qualidade da alimentação oferecida em suas instalações, além dos serviços auxiliares de enfermagem, realização de exames e limpeza do nosocômio".

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade objetiva do hospital limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial propriamente dito, não se estendendo aos atos técnicos praticados pelos profissionais médicos que ali atuam sem vínculo de subordinação.

Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. INFECÇÃO HOSPITALAR DECORRENTE DE FALHA EM PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA LTDA. - MICROEMPRESA contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu a responsabilidade objetiva do hospital por infecção bacteriana decorrente de falhas nos procedimentos de esterilização de materiais cirúrgicos utilizados em cirurgia estética, condenando a clínica ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve negativa de prestação jurisdicional quanto à fundamentação do acórdão recorrido;

(ii) verificar a possibilidade de afastamento da responsabilidade objetiva da clínica hospitalar; (iii) examinar a viabilidade da revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido fundamenta adequadamente sua decisão, mesmo que contrária aos interesses da parte, inexistindo omissão ou deficiência na motivação (CPC/2015, arts. 489 e 1.022).

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que estabelecimentos hospitalares respondem objetivamente por danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços relacionados à estrutura hospitalar, incluindo falhas nos procedimentos de limpeza e esterilização, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A perícia judicial confirmou que a infecção contraída pela autora teve como causa principal falhas na esterilização dos instrumentos utilizados no procedimento, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva da clínica hospitalar.

6. A revisão do valor da indenização fixado pelas instâncias ordinárias é inviável em sede de recurso especial, por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

7. A decisão recorrida está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.760.015/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)
(Negrito nosso)

No caso em tela, não restou demonstrado que o médico apelado possuía vínculo empregatício ou de preposição com o hospital, tendo ficado evidenciado, ao revés, que utilizava as instalações do nosocômio na qualidade de profissional liberal autônomo.

A responsabilidade do hospital, na hipótese dos autos, restringe-se às falhas estruturais - como a ausência de UTI Neonatal, que foi devidamente reconhecida pelo juízo
a quo
, resultando na condenação do nosocômio ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.500,00, correspondente ao valor despendido pelos autores para a realização do procedimento.

Esta distinção entre responsabilidades é crucial e tecnicamente correta: o hospital responde por falhas estruturais (responsabilidade objetiva), enquanto o médico responde por seus atos técnicos em sua esfera profissional autônoma (responsabilidade subjetiva).

Reconhecer a responsabilidade solidária do hospital pelos atos médicos praticados por profissional sem vínculo de subordinação implicaria transformar a obrigação de meio (inerente à atividade médica) em obrigação de resultado, em flagrante contrariedade ao sistema jurídico vigente.

2.2. Da majoração do valor da indenização por danos morais

No que concerne ao pedido de majoração da indenização por danos morais, também não merece acolhimento o apelo.

O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau - R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, levando em consideração as circunstâncias específicas do caso concreto.

Embora inegável o sofrimento dos autores diante das complicações de saúde do recém-nascido e da necessidade de transferência para UTI Neonatal em outra cidade, deve-se considerar que o neonato não apresentou sequelas permanentes, tendo recebido alta hospitalar em bom estado geral após nove dias de internação, conforme documentação médica acostada aos autos.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se tanto valores insignificantes que banalizem o dano, quanto montantes excessivos que configurem enriquecimento sem causa. O valor fixado pelo juízo
a quo
atende adequadamente a esses parâmetros, não comportando majoração.

2.3. Dos juros moratórios e correção monetária

Quanto aos juros moratórios e correção monetária, os autores pleiteiam a incidência dos juros desde o evento danoso (20/02/2019) e da correção monetária a partir do arbitramento, em conformidade com as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Com efeito, assiste razão aos apelantes neste ponto. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, como é o caso dos autos, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme pacificado na Súmula 54 do STJ:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Vejamos:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos morais deve ser a data de seu arbitramento ou a do evento danoso.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem declarou a nulidade do contrato discutido, por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura digital, e concluiu que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre o valor devido a título de danos morais incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula n. 54 do STJ.

4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre o valor devido a título de danos morais incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula n. 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 405 e 407.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.323.463/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019;

STJ, AgInt no AREsp 2.496.318/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024.”

(AgInt no AREsp n. 2.800.382/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)
(Negrito nosso)

De igual modo, a correção monetária sobre o dano moral deve fluir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL E ESTÉTICO COMPROVADOS. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA N. 362/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.

II - Caso em que o tribunal de origem considerou razoável e proporcional o valor fixado. O reexame de tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.

III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a ocorrência do dano, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao termo inicial para a correção monetária e a aplicação dos juros moratórios, essa Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula n. 54, STJ); e de que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula n. 362, STJ).

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 2.151.580/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)
(Negrito nosso)

A sentença fixou os juros de mora desde a citação, em desacordo com o entendimento sumulado do STJ aplicável à espécie. Assim, em observância à correta aplicação do direito, especialmente no que concerne aos critérios de atualização monetária, merece reforma a sentença neste ponto específico.

Destarte, determino que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (20/02/2019) à taxa de 1% ao mês, e a correção monetária a partir da data do arbitramento (data da sentença), conforme o IPCA-E, índice que melhor reflete a recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e:

1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de DANIELA CARRASCO ARGENTINO, ALESSANDRO VELOSO DA SILVA e T.A.D.S., apenas para determinar que, sobre o valor da condenação em danos morais, os juros moratórios incidam a partir do evento danoso (20/02/2019), à taxa de 1% ao mês, e a correção monetária flua a partir da data do arbitramento (data da sentença), conforme o IPCA-E.

2)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de JUSTO REYNALDO PADILHA BUSTAMANTE.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo requerido JUSTO REYNALDO PADILHA BUSTAMANTE aos patronos dos autores em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, perfazendo o total de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025